Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. FORO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DECLARADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia nos autos de ação de execução de título extrajudicial.
2. Presentes os pressupostos específicos, conheço do conflito negativo de competência.
3. A competência territorial, tem natureza relativa, e de acordo com o art. 63 do CPC as partes podem modificar a competência, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
4. Nos termos da Súmula no 33 do STJ a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
5. Excepcionalmente é admitida a declinação de competência de ofício, nos termos do §§ 3o e 5o do art. 63 do CPC. No entanto, na espécie, o ajuizamento da ação de execução na Circunscrição Judiciária de Brasília não se mostrou aleatório, encontrando fundamento no contrato de mútuo firmado entre as partes.
5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO para declarar competente o juízo suscitado o 5o Juizado Especial Cível de Brasília-DF.
6. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.